Tribunal: STF
Processo: HC 242778
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Regressão de regime. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Augusto da Silva Moreira contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 921.684/SP (evento 4).



    O paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo sido determinada pelo juízo de origem a sua regressão cautelar ao regime fechado (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a impossibilidade de regressão cautelar sem prévia oitiva do paciente. Assevera que a regressão cautelar é medida desproporcional, porquanto o paciente cumpre pena em regime aberto sem qualquer intercorrência. Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão de regressão cautelar de regime e a realização da oitiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime aberto, teria praticado fato definido como crime doloso, bem como descumprido o recolhimento domiciliar no período noturno. Segundo o boletim de ocorrência digitalizado às págs. 450/453do PEC: [...] 



    De qualquer modo, registro que a decisão proferida na origem não padece de qualquer vício de ilegalidade. Como é cediço, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o Juízo Executório pode, com fundamento no poder geral de cautela, ordenar medidas emergenciais visando a assegurar os fins e a efetividade do processo executivo. 



    Dentre tais medidas, elenca-se a sustação cautelar do regime aberto, cabível em hipóteses nas quais o sentenciado deixa de cumprir as obrigações assumidas, o que determina sua permanência em regime prisional mais severo, até que seja o incidente esclarecido. 



    E a situação concreta requereu a atuação rigorosa do Juízo, mediante uso do poder geral de cautela, com esteio no artigo 66, inciso VI, da Lei nº 7.210/84, com o fito de zelar pelo adequado cumprimento da reprimenda imposta. Portanto, conclui-se que a deliberação judicial foi necessária e adequada ao caso concreto. 



    Outrossim, prescindível a prévia intimação ou oitiva do reeducando em casos como o dos autos, porquanto se trata de simples providência cautelar, que objetiva viabilizar o desenvolvimento adequado da execução, sendo caso de contraditório postergado ou diferido (fls. 12-15).



    Segundo entendimento firmado nesta Corte, é possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:



    (...)



    Na mesma linha: AgRg no HC n. 709.680/AL, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 21/2/2022; AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022.



    Nessa linha, não tendo sido determinada a regressão definitiva de regime, não há ofensa ao enunciado da Súmula n. 533/STJ.



    Ademais, o descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar ou do regime aberto ou semiaberto caracteriza falta grave, o que autoriza, por si só, a regressão cautelar do regime prisional, mesmo que per saltum, não podendo ser acolhida a tese de ausência de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da medida. Nesse sentido: AgRg no HC n. 508.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019; AgRg no HC n. 743.136/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023; AgRg no HC n. 819.508/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 1/12/2023; AgRg no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023; HC n. 720.222/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 9/5/2022; AgRg no HC n. 709.680/AL, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 21/2/2022; AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022).



    Outrossim, nos termos do art. 118 da LEP, a execução da pena privativa de liberdade está sujeita à forma regressiva, com transferência a qualquer um dos regimes mais rigorosos, inclusive em relação àquele fixado na sentença condenatória para o início do cumprimento da pena, não havendo violação à coisa julgada.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    (...)



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente